Tribunal: STF
Processo: Rcl 74874
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de São José dos Campos/SP em face de acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do AIRR 0011953-85.2017.5.15.0045.



    Na petição inicial, o Município reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos do RE-RG 760.931 (tema 246) e da ADC 16, bem como o que restou decidido no julgamento da Rcl 60.854, de minha relatoria.



    Narra, a propósito, o seguinte contexto fático:



    “Extrai-se a presente RECLAMAÇÃO dos autos originários de nº. 0011953-85.2017.5.15.0045, movido por CLAUDIA MARIA DA CUNHA REZENDE contra o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, que tramitou perante a 2ª Vara do Trabalho da comarca de São José dos Campos/SP. 



    Trata-se, em resumo, de demanda trabalhista, por meio do qual reivindica a parte autora todas as verbas laborais que entende de direito.



    Para tanto, indica o Município como um dos integrantes do polo passivo da relação trabalhista em questão, sob o fundamento de haver responsabilidade subsidiária com a primeira reclamada naqueles autos, com supedâneo no Enunciado da Súmula nº 331 do TST. 



    Regularmente citado, o Município ofertou contestação, arguindo a prejudicial da prescrição e, no mérito, sustentou a inexistência de responsabilidade subsidiária ante a fiscalização realizada do contrato administrativo. Impugnou, ainda, todas as verbas trabalhistas pleiteadas na exordial. Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido. 



    A r. sentença prolatada pelo MM. Juízo a quo julgou procedente em parte o pedido formulado e condenou subsidiariamente o Município de São José dos Campos, com espeque na Súmula nº. 331 do TST. 



    O TRT da 15ª Região, por sua vez, manteve a referida sentença. 



    Não se conformando com o v. acórdão, o Município apresentou Recurso de Revista, haja vista que a combatida decisão oriunda do TRT da 15ª Região, ao condenar o Município de forma subsidiária divergiu do disposto na parte final do item V da Súmula 331 deste Colendo TST, afrontou os termos do artigo 71, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e artigo 818, inciso I, da CLT e ofendeu direta e literalmente o artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal. 



    Tendo sido negado seguimento ao Recurso de Revista do Município pelo C. TST, foi apresentado o competente recurso de Agravo de Instrumento pela Municipalidade, que, por sua vez, teve negado seu seguimento através de Decisão Monocrática no TST, contra o qual foi apresentado recurso de Agravo Interno pelo ente público. 



    Adveio, em sequência, o v. acórdão oriundo da Sexta Turma Julgadora do TST, que manteve a responsabilidade subsidiária do Município, em razão de ter havido o mero inadimplemento de obrigações trabalhistas pela contratada e por presunção de culpa. O v. acórdão foi posteriormente anulado, em decorrência de decisão proferida pela Suprema Corte na Reclamação Constitucional nº 60.854/SP, cassando o r. decisum e determinando que outro fosse proferido, nos termos da jurisprudência da Suprema Corte. 



    Sobreveio, então, o v. acórdão proferido pela Sexta Turma Julgadora do C. TST, o qual, com efeito, novamente manteve a condenação subsidiária do Município de São José dos Campos, reiterando os mesmos argumentos que ensejaram o ajuizamento da Reclamação Constitucional nº 60.854/SP (...)” (eDOC 1, p.l 1-2, grifos nossos)



    Nesses termos, sustenta que “a Sexta Turma do C. TST, mesmo após a decisão proferida na Reclamação Constitucional nº 60.854/SP, manteve a responsabilidade subsidiária do Município de São José dos Campos, com base na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas e com fundamento na regra do ônus da prova, atribuindo ao ente público o encargo de demonstrar que fiscalizou adequadamente o contrato de prestação de serviços por ele firmado” (eDOC 1, p. 4).



    Desse modo, requer a concessão de liminar para suspender o acórdão reclamado e, no mérito, pleiteia a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    A reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, foi proferida decisão de minha lavra, em 21.7.2023, que julgou procedente a Rcl 60.854 para, cassando-se o acórdão reclamado nos autos de origem, determinar que outro fosse proferido, no ponto em que reconhecida a responsabilidade subsidiária do reclamante, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (art. 21, § 1º, do RISTF).



    O trânsito em julgado da referida decisão ocorreu em 24.8.2023 (eDOC 21 da Rcl 60.854).



    Na ocasião, restou assentado que, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração Pública, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Assim, é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020; grifo nosso);



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666 /1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo.” (Rcl 16.777 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, redator do acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).



    No presente caso, verifico que a autoridade reclamada, ao realizar novo julgamento, manteve o entendimento anterior, no sentido de que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas em razão da insuficiência de fiscalização. Confira-se trechos do acórdão ora reclamado:



    “O despacho que determinou o retorno dos autos para eventual retratação deste Colegiado apresenta o seguinte teor: 



     ‘Considerando que o Exmo. Relator da RCL 60.854/SP, Ministro Gilmar Mendes, julgou procedente a referida reclamação, para cassar o acórdão prolatado pela 6ª Turma deste Tribunal Superior, na parte em que reconhecida a responsabilidade subsidiária do Município de São José dos Campos pelo adimplemento dos créditos trabalhistas deferidos em favor da obreira, determinando, ainda, que outra decisão seja proferida, nos termos da jurisprudência do STF, remeta-se o presente expediente à consideração da Secretaria da 6ª Turma, para que adote as medidas pertinentes.’



      Passo ao exame da questão de fundo. 



    A Súmula 331, IV e V, do TST - elaborada como resultado do trabalho de interpretação da lei e conforme a Constituição Federal, ante os casos concretos reiteradamente submetidos a julgamento pelos tribunais -, objetivou evitar que o empregado - o mais fragilizado na relação contratual - seja prejudicado financeiramente perante a inadimplência do real empregador, aplicando-se, por consequência, o princípio da inadmissibilidade do enriquecimento sem causa (artigo 885 do Código Civil). 



    Em que pese o recente reconhecimento da constitucionalidade do artigo 71 da Lei 8.666/93, pelo Supremo Tribunal Federal (ADC 16, julgada pelo STF em 24/11/2010), não foi afastada, in totum, a responsabilidade subsidiária das entidades estatais, tomadoras de serviços, pela fiscalização do correto cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária na vigência do contrato administrativo, incluindo-se as obrigações finais decorrentes da própria extinção da relação trabalhista, enquanto perdurar a relação contratual entre o tomador e o empregador. 



    Com efeito, a despeito de o § 1º do artigo 71 da Lei 8.666/93 afastar a responsabilidade objetiva da Administração Pública pelo simples inadimplemento das empresas contratantes, com base na culpa in eligendo, subsiste, no entanto, a possibilidade de responsabilidade civil do Estado quando, no caso concreto, verificada a culpa in vigilando do tomador de serviços a partir de conduta específica da empresa pública, sob pena de se adotar, via transversa, a teoria de irresponsabilidade total do Estado. 



    Na verdade, a subsistência, na hipótese, da responsabilidade civil do Estado, ajusta-se ao Estado Democrático de Direito, e não foi afastada pelo STF quando evidenciada a culpa in vigilando no caso concreto, pois, entre os fundamentos erigidos pelo constituinte originário, destaca-se a prevalência dos valores sociais do trabalho, de onde deflui o princípio protetivo do trabalhador nas suas relações de trabalho e o paradigma geral da relação contratual pautada na sua função social e, por consequência, na equidade e boa-fé objetiva.



    Assim, subsiste a possibilidade de responsabilização subjetiva da entidade pública, tomadora de serviços, quando existente sua culpa in vigilando observada a partir da análise fática da conduta específica da Administração Pública. O que se exclui, a partir do precedente do STF (RE 760931), é a possibilidade de se atribuir responsabilidade subsidiária à entidade pública em razão da mera inadimplência do empregador.



    No caso concreto, o Regional consignou expressamente a culpa in vigilando da entidade pública: 



     ‘A propósito, verifico que na origem foi deferido diferenças do FGTS do período da contratação, pois consta na r. sentença: ‘Considerando que os extratos acostados com a defesa indicam a irregularidade dos depósitos, devidas as diferenças de FGTS, inclusive o incidente sobre as verbas rescisórias, além da indenização compensatória de 40% constitucional.’ (ID. c3ca5ae - Pág. 3, fl. 1520), do que se conclui que, dentre as verbas deferidas, estão diferenças de depósitos do FGTS do período de vigência do contrato de trabalho, o que prova, cabalmente, a culpa do tomador em face do seu dever legal de fiscalizar (art. 15, § 1º da Lei nº 8.036/90). Tal situação evidenciada nos autos repercute, portanto, em manifesta culpa "in vigilando" do segundo réu, impondo-se a manutenção da responsabilização subsidiária reconhecida na origem.



    Apesar dos documentos juntados com o objetivo de provar a alegada fiscalização (a partir do ID. fa72c4d), nota-se que o segundo reclamado falhou no seu dever de fiscalização, não impedindo o descumprimento de direitos trabalhistas básicos da trabalhadora, pois, como visto acima, houve sonegação de verba trabalhistas elementar durante o período de vigência do contrato de trabalho. Se tivesse o segundo demandado efetivamente cumprido com seu dever de fiscalização, certamente teria evitando a sonegação de tais verbas, todavia, como assim não agiu, resta provado seu comportamento culposo (culpa "in vigilando"). (fl. 2045)



     Logo, a decisão não contraria o fundamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no Tema 246.



    Juízo de retratação não exercido.” (eDOC 14, p. 7-8)



     Ora, a Justiça trabalhista, ao desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema nos julgamentos citados, vez que o mero argumento de deficiência na fiscalização não é suficiente para amparar a condenação subsidiária do ente público, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931, REL. MIN. ROSA WEBER. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. O reconhecimento da responsabilidade subsidiária, sem que haja a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação à terceirizada, tampouco prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do Ente Público, não foi admitido por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 63.784 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2024; grifo nosso);



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. INOBSERVÂNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática à Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 2. Não há apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 3. Agravo regimental provido para, dando procedência à reclamação, cassar o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte agravante.” (Rcl 62.148 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do acórdão Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 16.2.2024).



    Nesses termos, verifica-se que o acórdão reclamado não observou a decisão desta Suprema Corte proferida nos autos da Reclamação 60.854, deixando de aplicar ao caso, o entendimento firmado no julgamento da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (tema 246).



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, nos autos do AIRR 0011953-85.2017.5.15.0045, conforme a jurisprudência desta Corte (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente